Tribunal: TJSP
Processo: 0515283-38.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515283-38.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MDA-CAD/CAM/CAE TECHNOLOGY
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36475
APELAÇÃO CÍVEL No 0515283-38.2008.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: MDA-CAD/CAM/CAE TECHNOLOGY PROJETOS E CONSULTORIA
LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de
1997 a 2003 - Vencimentos entre 28/02/1997 e 17/10/2003 - Ação
ajuizada em 29/12/2008 - Prescrição ocorrida antes da propositura
da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Sentença mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 29/12/2008
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS
em
face
de
MDA-
CAD/CAM/CAE TECHNOLOGY PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, objetivando
a cobrança de ISS dos exercícios de 1997 a 2003.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
14/09/2009 (fls. 02).
A sentença de fls. 18, proferida pela MM Juíza Larissa
Boni Valieris, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 22/26,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a ação foi ajuizada
dentro do prazo quinquenal e que não houve inércia de sua parte e que a
demora na tramitação do feito decorreu dos mecanismos da Justiça,
devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Isto porque, no que tange à prescrição, o art. 174 do
CTN é estreme de dúvida quando diz que a ação para a cobrança de
crédito tributário prescreve em cinco anos a partir da data de sua
constituição definitiva, ou seja, da data do lançamento.
Não obstante não haja expressa menção quanto à
data da notificação do lançamento do tributo, as CDAs indicam que os
débitos têm vencimento no período entre 28/02/1997 e 17/10/2003, o que
faz presumir que tanto o lançamento quanto a notificação deram-se em
momento anterior a esta data.
Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição de ofício em relação a esses débitos, pois a Súmula 409 do STJ
dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o do CPC (REsp 1.100.156-RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)